Tribunal: CARF
Processo: 10880.913430/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913430/2015-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1004-000.009 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ANGRA DOS REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Declaração de Compensação (“DComp”) apresentada pelo
contribuinte em epígrafe, mediante a qual intentara liquidar débito alusivo ao regime especial de
tributação (“RET”) de que trata a Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, aplicável às
incorporações imobiliárias, lançando mão de crédito de pagamento efetuado a maior para o RET
de março de 20101.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado (R$ 151.117,85), ao argumento de que o valor pago (R$ 288.725,60) fora
integralmente utilizado na quitação do correspondente montante devido.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte esclareceu
haver alterado seu sistema de informática (“SAP”) após o recolhimento dos tributos reunidos no
RET de março de 2010.

1 Débito e crédito atinentes ao patrimônio de afetação inscrito no Cnpj sob o n° 08.529.044/0002-04.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913430/2015-73
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1004-000.009 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913430/2015-73

Com a implementação da dita alteração, percebeu que havia pago valor a maior
que o de fato devido.
A pessoa jurídica afirmou que após ser intimada do Despacho Decisório retificou
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais de março de 2010, para nela informar o
correto valor do RET devido pela incorporação imobiliária (R$ 137.609,75, pág. 30 da
Manifestação de Inconformidade/documentos).
Invocou o princípio da verdade material e trouxe precedentes deste Conselho, de
modo a defender a superação do erro cometido no preenchimento da correspondente DCTF.
Requereu, na Manifestação de Inconformidade, a reforma do Despacho Decisório
e, caso se entendesse necessária, a baixa dos autos em diligência, indicando quesitação. Em se
mantendo, ao fim e ao cabo, os termos em que expedido o Despacho Decisório, solicitou,
subsidiariamente, o afastamento da exigência da multa e dos juros de mora.
Instruiu aquele primeiro apelo com cópia das DCTFs (original e retificadora) e
com memória de cálculo do RET devido naquele período de apuração (pág 47 da peça recursal).
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ”)
prolatou o Acórdão n° 101-017.456 (sem ementa), julgando a Manifestação de Inconformidade
improcedente, pois, resumidamente: o contribuinte não comprovara os fatos alegados; a
diligência não se prestaria ao aperfeiçoamento do acervo probatório, já que o ônus incumbiria ao
autor do feito; e o acréscimo de multa e de juros de mora encontra fundamento no art. 61 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF2, trazendo um breve histórico dos
fatos e arguindo que a memória de cálculo referida encontra lastro nas telas do balancete de
março de 2010 que reproduz no corpo do Recurso Voluntário, de modo a demonstrar que a
correta base de cálculo do RET montaria a R$ 2.293.462,53. Aplicada a alíquota de 6%, o RET
devido seria de R$ 137.607,75, como confessado na DCTF retificadora, admitida pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.
Com o processamento da DCTF retificadora, do valor pago há saldo disponível
compatível com o pleiteado na DComp3 (reproduz tela de consulta efetuada no Centro Virtual de
Atendimento – e-CAC).
Segue dizendo que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica original fora apresentada antes da emissão do Despacho Decisório e já informava o
correto valor devido para o RET de março de 2010, bastando as autoridades fiscais solicitarem,
se assim entendessem necessário, esclarecimentos do contribuinte.
A Recorrente socorre-se dos princípios da verdade material, da razoabilidade e da
proporcionalidade, cita precedentes e requer, em conclusão, o provimento do recurso ou a
conversão do julgamento em diligência, para a qual aponta quesitos.

2 Intimada do acórdão do colegiado de primeira instância em 7 de outubro de 2022 (sexta-feira), apresentou o
recurso em 8 de novembro daquele ano.
3 O referido saldo seria de R$ 151.115,85, resultante da diferência entre o pago e o confessado na DCTF
retificadora, enquanto o pleiteado é superior em R$ 2,00.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1004-000.009 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913430/2015-73

Em anexo ao recurso, a Recorrente traz, novamente, a mencionada memória de
cálculo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
À época da ocorrência do fato gerador, o art. 4o, caput e § 1o, da Lei n° 10.931, de
2004, estipulava que sobre a totalidade das receitas auferidas pela incorporadora na venda de
unidades imobiliárias, que compusessem a incorporação, acrescida das receitas financeiras e das
variações monetárias decorrentes, aplicavam-se 6% (seis por cento), para se determinar o valor
dos tributos devidos, reunidos no RET.
Por sua vez, a Administração Tributária entendeu por bem esclarecer que das ditas
receitas de vendas poderiam ser abatidas as que viessem a ser canceladas, as devolvidas e os
descontos incondicionais concedidos (art. 4o, § 6o, da Instrução Normativa RFB n° 934, de 27 de
abril de 2009).
A Recorrente, tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto agora, apresentou
memória de cálculo alusiva ao RET devido em março de 2010, a qual dá indícios de que o valor
que entende correto partiu de rubricas estipuladas na legislação de regência, calculado, após
consolidação aritmética, a 6% (valor inferior em R$ 2,00 ao confessado na DCTF retificadora):
Conta
Descrição
Receita Tributada
4101101001 Receita da Venda de Imóveis
2.266.637,98
4101101002 Parc.Recbda.Vda. - Atualização Monetária
28.531,99
4201101001 Descontos concedidos
-2.390,08
4300101002 Juros Ativos Diversos
222,01
4300801001 Multas Ativas
341,63
4300808001 Demais Receitas Financeiras
119,00
BASE TRIBUTÁVEL
2.293.462,53
RET - 6%
137.607,75
Os valores lançados na tabela anterior estariam em harmonia com os contidos nas
telas do balancete reproduzidas no corpo do recurso em apreço.
Penso que a Recorrente caminha bem na comprovação do que alega.
Contudo, julgo necessário converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal, no exercício de suas atribuições privativas, responda aos quesitos formulados
pela Recorrente e:
(i)
junte aos autos a(s) ficha(s) da DIPJ do ano-calendário 2010, para fins de
se verificar se o valor do RET devido em março pela incorporação
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1004-000.009 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913430/2015-73

imobiliária (Cnpj n° 08.529.044/0002-04), cujo patrimônio foi afetado,
converge para o defendido pelo contribuinte;
(ii)
verifique se os dados contidos nos balancetes apresentados pela Recorrente
correspondem aos da escrituração contábil, cujo acesso, quer mediante o
Sistema Público de Escrituração Digital, quer pela apresentação à
autoridade pelo contribuinte, demanda prévia intimação;
(iii)
analise se outros ajustes, não considerados pela Recorrente, fazem-se
necessários, a exemplo dos relativos ao Regime Tributário de Transição –
RTT (Capítulo III da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009);
(iv)
elabore relatório conclusivo;
(v)
intime a Recorrente do referido relatório, para que em 30 (trinta) dias se
manifeste; e
(vi)
decorrido o citado prazo, devolva o processo ao CARF, para conclusão do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 231
DF CARF MF
Original